Tribunal: TJSP
Processo: 0002079-73.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONSIDEROU COMO CRIME HEDIONDO O ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – ACOLHIMENTO – Em razão da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.964/2019, a conduta de possuir arma de fogo com numeração suprimida não é mais equiparada à conduta de possuir arma de fogo de uso proibido e, também em razão da referida

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONSIDEROU COMO CRIME HEDIONDO O ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – ACOLHIMENTO – Em razão da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.964/2019, a conduta de possuir arma de fogo com numeração suprimida não é mais equiparada à conduta de possuir arma de fogo de uso proibido e, também em razão da referida alteração legislativa, a Lei dos Crimes Hediondos passou a considerar somente essa última conduta como de natureza hedionda. Novatio legis in mellius que deve ser aplicada. Recurso provido, para, atento à alteração legislativa promovida pela Lei no 13.964/2019, considerar o crime pelo qual o agravante foi condenado como de natureza comum, determinando, consequentemente, que o cálculo de penas seja refeito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002079-73.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante DAVID
RODRIGO MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo em execução, para, atento à alteração legislativa promovida pela Lei no
13.964/2019, considerar o crime pelo qual o agravante foi condenado como crime de
natureza comum, determinando, consequentemente, que o cálculo de penas seja
refeito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002079-73.2020.8.26.0026 -Voto no 13602
2
Agravo em Execução no 0002079-73.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru DEECRIM UR3
Agravante: David Rodrigo Machado
Agravado: Ministério Público
Voto no 13602
AGRAVO EM EXECUÇÃO
IRRESIGNAÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE CONSIDEROU COMO CRIME HEDIONDO O
ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No
10.826/03 ACOLHIMENTO Em razão da alteração legislativa
promovida pela Lei no 13.964/2019, a conduta de possuir arma de
fogo com numeração suprimida não é mais equiparada à conduta
de possuir arma de fogo de uso proibido e, também em razão da
referida alteração legislativa, a Lei dos Crimes Hediondos passou
a considerar somente essa última conduta como de natureza
hedionda. Novatio legis in mellius que deve ser aplicada. Recurso
provido, para, atento à alteração legislativa promovida pela Lei no
13.964/2019, considerar o crime pelo qual o agravante foi
condenado
como
de
natureza
comum,
determinando,
consequentemente, que o cálculo de penas seja refeito.
Vistos.
David Rodrigo Machado interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ, Comarca
de Bauru, nos autos da Execução no 0001191-07.2020.8.26.0026, que
indeferiu o pedido da Defesa de retificação do cálculo de penas, por
considerar como crime hediondo o previsto no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/03 (fls. 13).
Em sua minuta, o Agravante requereu a reforma da
r. decisão, a fim de que seja retificado o cálculo de penas, considerando-se o
crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, como
crime comum (fls. 02/03).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002079-73.2020.8.26.0026 -Voto no 13602
3
contraminuta (fls. 35/37).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 39).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 51/57).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo, e,
no mérito, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei no
13.964/2019, merece ser provido.
Com efeito, segundo se depreende dos autos, o Juízo
a quo indeferiu pedido da Defesa de retificação do cálculo de penas, por
entender que a Lei no 13.497/17 não especificou que apenas o “caput” do
artigo 16 da Lei no 10.826/03 seria abrangido pela natureza de crime
hediondo e, portanto, a hediondez atingiria as condutas previstas no parágrafo
único, uma vez que elas são equiparadas ao “caput” (fls. 13).
Inicialmente, anoto que o entendimento deste
Relator era no sentido de que tal solução efetivamente se mostrava correta,
em razão dos expressos termos do parágrafo único do artigo 1° da Lei no
13.497/17, que dispunha que “Consideram-se também hediondos o crime de
genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de
1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no
art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou
consumados”. E o parágrafo único do artigo 16 da Lei no 10.826/03 dispunha
que “Nas mesmas penas incorre quem: IV
portar, possuir, adquirir,
transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer
outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; [...]”.
Nesse sentido, em julgado anterior à entrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002079-73.2020.8.26.0026 -Voto no 13602
4
vigor da Lei no 13.964/2019, já havia se posicionado o C. Superior Tribunal
de Justiça: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI N.
10.826/2003). DELITO CONSIDERADO HEDIONDO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 8.072/90
PELA LEI 13.497/2017. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE ABRANGE O CAPUT E OS
PARÁGRAFOS. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 16 da Lei n. 10.826/2003 prevê gravosas
condutas de contato com 'arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito',
vindo seu parágrafo único a acrescer figuras equiparadas em gravidade e resposta
criminal. 2. Ainda que possam algumas das condutas equiparadas ser praticadas com
armas de uso permitido, o legislador as considerou graves ao ponto de lhes fixar
reprovação criminal equivalente às condutas do caput. 3. Equiparação é tratamento igual
para todos os fins, considerando equivalente o dano social e equivalente também a
necessária resposta penal, salvo ressalva expressa. 4. Ao ser qualificado como hediondo o
art. 16 da Lei n. 10.826/2003, também as condutas equiparadas, e assim previstas no
mesmo artigo, devem receber igual tratamento.” (Habeas Corpus no 526.916/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 01.10.2019, DJe 08.10.2019 Informativo no 657).
E, no mesmo sentido este E. Tribunal de Justiça:
“[...] as figuras previstas no parágrafo único, do artigo 16, dentre elas a posse ou porte de
arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida não foram excepcionadas pelo
legislador.
A propósito, a nomenclatura utilizada 'Posse ou porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito', prevista na Lei no 10.826/2003, abrange todas as
condutas descritas no artigo 16, sem distinção quanto ao 'caput' e ao parágrafo único,
aspecto que, aliado ao uso da expressão 'Nas mesmas penas incorrem quem', indica que o
legislador penal dispensou tratamento único a todo o artigo 16, do Estatuto do
Desarmamento.
Portanto, se utilizou esta técnica para a elaboração dos tipos
penais, não é crível que tenha diferenciado quando da equiparação aos crimes hediondos,
até porque, como visto, a referência empregada foi ao artigo 16, sem menção ao 'caput' ou
ao parágrafo único.
E, como bem decidido na origem, onde o legislador não fez
distinção,
não
cabe
ao
interprete
fazê-lo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002079-73.2020.8.26.0026 -Voto no 13602
5
(Agravo de Execução Penal no 0002442-67.2019.8.26.0520, 13a Câmara Criminal,
Rel. França Carvalho, j. em 03.10.2019). Confira-se, ainda: Apelação Criminal no
0002527-42.2018.8.26.0050, 4a Câmara Criminal, Rel. Roberto Porto, j. em
12.11.2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de
benefícios prisionais. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração
suprimida. Juízo a quo entende que o crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei 10.826/03 pode ser equiparado aos crimes hediondos. Defesa alega que a Lei
dos Crimes Hediondos considerou como crime equiparado a hediondo o previsto no artigo
16 da Lei 10.826/03, nada dizendo sobre o parágrafo único do mesmo artigo, não podendo
haver interpretação da lei de maneira desfavorável ao agravante. Requer, desse modo, a
retificação dos cálculos, considerando a fração de crime comuns para obtenção de
benefícios prisionais. Sem razão. Lei dos crimes hediondos que considera o tipo penal
inteiro previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03 como equiparado a hediondo. Precedentes.
Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0016043-25.2019.8.26.0041;
Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro:
22/10/2019)
Consigne-se que até a entrada em vigor da Lei no
13.964/2019, ao equiparar as condutas tipificadas no parágrafo único do
artigo 16 às condutas do caput, o legislador demonstrou a intenção de
considerar aquelas de igual gravidade das últimas. Assim sendo, afirmar que
as condutas do parágrafo único não eram hediondas seria conferir tratamento
diferenciado a figuras penais que o legislador optou por considerar
equivalentes.
Todavia, é certo que com a alteração legislativa
promovida pela Lei no 13.964/2019, o artigo 16 da Lei no 10.826/03 passou a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir,
fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002079-73.2020.8.26.0026 -Voto no 13602
6
emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: Pena reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e
multa.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: [...] IV portar,
possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca
ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
[...] § 2o Se as condutas descritas no caput e no § 1o
deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4
(quatro) a 12 (doze) anos.” - grifo nosso.
E o artigo 1o da Lei no 8.072/90, que tipifica as
condutas que são consideradas de natureza hediondas, passou a dispor que:
“Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados
no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou
tentados: [...]
Parágrafo único. Consideram-se também hediondos,
tentados ou consumados: [...] II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de
2003;” grifo nosso.
Verifica-se, portanto, que, através da Lei no
13.964/2019, o legislador manteve a equiparação da arma com numeração
suprimida com a arma de uso restrito, no entanto, considerou de maior
gravidade a conduta de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter
em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de uso proibido,
estabelecendo uma pena maior.
E, com relação à tipificação dos crimes hediondos,
ao invés de considerar hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, o legislador especificou que se considera hediondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002079-73.2020.8.26.0026 -Voto no 13602
7
apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.
Desta forma, considerando que a conduta de possuir
arma de fogo com numeração suprimida não é mais equiparada à conduta de
possuir arma de fogo de uso proibido, e que a Lei dos Crimes Hediondos
considera somente esta última conduta como de natureza hedionda, é certo
que não há mais que se falar que o crime pelo qual o agravante foi condenado
é hediondo.
Consigne-se que, tratando-se de novatio legis in
mellius, a nova legislação deve ser aplicada em favor do sentenciado, razão
pela qual o cálculo de penas deverá ser refeito.
Nesse sentido: “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso
defensivo. Agravante condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. Cálculo de penas que considerou o sobredito
delito como hediondo. Lei n. 13.964/2019 que alterou o artigo 1o, parágrafo único, da
Lei dos Crimes Hediondos. Delito de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido que
passou a ser considerado hediondo. Novatio legis in mellius que deve ser aplicada.
Inteligência do artigo 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais. Hediondez do delito
afastada.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000054-35.2020.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 11/11/2015;
Data de Registro: 17/04/2020)
“Agravo em execução Insurgência defensiva contra a
decisão homologatória do cálculo de penas que considerou como hediondo o crime do
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 Crime que não mais pode
ser considerado hediondo, em face da edição da Lei no 13.964/2019 ("Pacote
Anticrime"), que restringiu a hediondez para a posse ou porte ilegal de arma de uso
proibido "Novatio legis in mellius" Aplicação Recurso provido para afastar a
hediondez do delito e determinar a retificação de cálculos para efeito de benefícios.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001415-87.2020.8.26.0496; Relator (a): Osni

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002079-73.2020.8.26.0026 -Voto no 13602
8
Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM
UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
6a RAJ; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 28/04/2020)
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Condenação pelo artigo
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Porte de arma de fogo de uso
permitido com numeração suprimida. Retificação de cálculos. A Lei no 13.964/2019
passou a considerar hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo
de uso proibido. Inviável a interpretação extensiva do artigo 1o, parágrafo único,
inciso II, da Lei no 8.072/90. Necessidade de aplicação dos percentuais adstritos aos
delitos ditos comuns. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0009988-51.2019.8.26.0496; Relator (a): Camargo Aranha Filho;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a
RAJ; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)
Ante o exposto, dou provimento ao agravo em
execução, para, atento à alteração legislativa promovida pela Lei no
13.964/2019, considerar o crime pelo qual o agravante foi condenado como
crime de natureza comum, determinando, consequentemente, que o cálculo
de penas seja refeito.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator